Tribunal: TJDFT
Processo: 0734174-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM NÃO ENCONTRADO NA POSSE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO.
1. Conquanto a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução seja uma faculdade que a norma concede ao Autor, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, para que o Autor opte em dar continuidade na ação de busca e apreensão se faz necessário que a tutela jurisdicional tenha utilidade e necessidade.
2. Ainda que haja a necessidade da atividade jurisdicional, não convém a parte acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil.
3. Diante da constatação de que o Autor desconhece a localização do veículo e, embora intimado a requerer a conversão da ação, a parte insiste em diligências protelatórias e inócuas, a extinção sem julgamento de mérito deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.